Tribunal: TJMT
Processo: 1021490-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021490-10.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARIANA GUIMARAES DO NASCIMENTO - CPF: 025.295.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIBER FERNANDO NUNES GUIMARAES - CPF: 825.035.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA LEGÍTIMA DO FORO PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado diante de decisão que declinou de ofício da competência para processar e julgar ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de que, por se tratar de relação de consumo, a competência seria absoluta e deveria prevalecer o foro do domicílio da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, tratando-se de ação proposta por consumidor, a competência territorial é absoluta, admitindo-se a declinação de ofício, ou se se trata de hipótese de competência relativa, cuja modificação depende de manifestação da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, não impondo obrigatoriedade, mas garantindo proteção processual diante de sua hipossuficiência.

4. A competência territorial, salvo nas hipóteses legais expressas, é relativa, e, como tal, não pode ser declinada de ofício, conforme estabelece a Súmula 33 do STJ.

5. A prerrogativa conferida ao consumidor de eleger o foro de seu domicílio não exclui a validade de sua opção pelo foro do domicílio do réu ou do local da prestação do serviço, especialmente quando demonstrado que esse foro não compromete seu acesso à justiça.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, sendo o consumidor autor da demanda, a eleição de foro diverso de seu domicílio é legítima e não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, por se tratar de hipótese de competência territorial relativa.

7. No caso concreto, os consumidores optaram pelo ajuizamento da ação na Comarca de Cuiabá/MT, local do domicílio da ré e da prestação dos serviços contratados, razão pela qual a escolha do foro é legítima e não poderia ter sido desconsiderada pelo juízo da 10ª Vara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A competência territorial nas ações de consumo propostas pelo consumidor é relativa, podendo o autor optar pelo foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou do local da prestação do serviço.

2. A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

3. A escolha do foro do domicílio do réu ou da prestação do serviço, feita pelo consumidor autor, é legítima e não constitui violação ao CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 63, §3º, e 64, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 211.526/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 17/06/2025, DJEN 24/06/2025; STJ, Súmula 33.

R E L A T Ó R I O

CC 1021490-10.2025.8.11.0000

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS X JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, diante da decisão emanada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, de n.º 1054031-70.2025.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a relação de consumo, a competência territorial é absoluta, o que afastaria a competência daquela Vara.

O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, ora suscitante, defende que a competência é relativa, logo, a ação pode ser proposta no domicílio da autora ou a critério desta, o que entende inexistir óbice para que a demanda possa ser processada perante o juízo originário.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 303718395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A questão controvertida reside em definir se a competência territorial para o processamento da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em relação de consumo, é relativa ou absoluta, e se poderia ser declinada de ofício pelo juízo.

De início, cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 101, I, estabelece que "na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, pode o autor propor a ação no foro do seu domicílio".

Tal dispositivo foi concebido como uma prerrogativa conferida ao consumidor, visando facilitar a defesa de seus direitos, em consonância com o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, esta prerrogativa não impõe ao consumidor o ajuizamento da demanda no foro de seu domicílio, mas lhe confere uma faculdade, podendo ele optar pelo foro que melhor atenda aos seus interesses, dentro dos limites previstos na legislação.

Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Uberlândia/MG, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Santos/SP, em ação de indenização por danos morais e materiais envolvendo relação de consumo.

2. A consumidora/autora ajuizou a demanda no foro do seu domicílio - Santos/SP - mas o Juízo acolheu a exceção de incompetência arguida pela ré, declinando a competência para a Comarca de Uberlândia/MG, com base em cláusula de eleição de foro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro, em uma relação de consumo, pode prevalecer sobre a competência relativa do foro do domicílio do consumidor, quando este ocupa o polo ativo da demanda.

III. Razões de decidir

4. A competência territorial em relações de consumo, quando o consumidor está no polo ativo, é relativa, permitindo a eleição de foro pelas partes, desde que não haja prejuízo ao consumidor.

5. A decisão que acolheu a exceção de incompetência transitou em julgado, não sendo legítimo ao Juízo suscitante modificar a competência relativa, já definitivamente julgada, de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Uberlândia/MG.

(CC n. 211.526/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

No caso em análise, os autores, na condição de consumidores, optaram por ajuizar a demanda na Comarca de Cuiabá/MT, local onde se situa o domicílio da ré e onde foram prestados os serviços educacionais contratados. Trata-se, portanto, de escolha legítima e não aleatória, amparada pelas regras de competência previstas no art. 46 do CPC.

Importante ressaltar que a competência territorial, em regra, é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme preconiza a Súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."

A exceção a esta regra ocorre quando há ação proposta contra o consumidor, hipótese em que o art. 101, I, do CDC, combinado com o art. 63, §3º, do CPC, autoriza o juiz a declinar de ofício a competência para o foro do domicílio do consumidor. No entanto, quando a ação é proposta pelo próprio consumidor, prevalece a regra geral de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

No caso em exame, o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ao declinar de ofício sua competência, violou o disposto na Súmula 33 do STJ, uma vez que se trata de competência relativa escolhida pelos autores consumidores, que optaram por ajuizar a demanda no foro do domicílio da ré e do local da prestação dos serviços.

Ante o exposto,
julgo procedente o conflito
declaro competente o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ para processar e julgar a presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025